Tribunal: STF
Processo: ARE 1001176
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-17
Data de publicação: 2017-03-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Licença para capacitação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Inaplicabilidade da teoria do fato consumado. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 



    2. A jurisprudência desta Corte tem rechaçado a teoria do fato consumado para conceder direito inexistente sob a alegação de consolidação da situação fática pelo decurso do tempo.



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança.